Tribunal: TJSP
Processo: 1000837-59.2019.8.26.0297
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato administrativo no. 199/2014, em caráter emergencial, oriundo da Dispensa de Licitação no. 11/14, firmado com o Município de Jales. Serviços de coleta de resíduos sólidos e varredura de vias públicas. Prova robusta que demonstra a efetiva prestação dos serviços pela parte autora, comprovada por meio de "Tickets de Pesagem", "Relatório de Varredeiras" e perícia contábil.

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato administrativo no. 199/2014, em caráter emergencial, oriundo da Dispensa de Licitação no. 11/14, firmado com o Município de Jales. Serviços de coleta de resíduos sólidos e varredura de vias públicas. Prova robusta que demonstra a efetiva prestação dos serviços pela parte autora, comprovada por meio de "Tickets de Pesagem", "Relatório de Varredeiras" e perícia contábil. Cobrança legítima. Cálculo elaborado pelo experto que aplicou o IPCA-E para atualização monetária (Tema 905, STJ) e juros moratórios calculados pela caderneta de poupança (Tema 810, STF), contabilizados da data do débito (dia seguinte ao vencimento) até 8/12/2021, a revelar o total de R$ 590.439,04. Para fins de execução, a partir de mencionada data, deverão os cálculos ser balizados conforme disposições expressas na EC 113/2021. Apelo autoral que se limita apenas a combater o reconhecimento de sucumbência recíproca. Pedido principal, referente à cobrança pelos serviços prestados, acolhido na integralidade, rejeitada apenas a forma de cálculo dos juros moratórios indicada na petição inicial, a atrair a incidência do artigo 86, parágrafo único, do CPC. Ônus de sucumbência, assim, que deverá recair exclusivamente ao Município. Sentença reformada em mínima extensão. Remessa necessária provida em parte. Apelação provida.